Tribunal: STF
Processo: HC 114464
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente. 



    SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HABEAS CORPUS – ORDEM DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE. A observância do instituto da supressão de instância visa beneficiar e não prejudicar a parte. Em se tratando de ilegalidade a alcançar o direito de ir e vir, possível é o implemento da ordem de ofício.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Perdurando a custódia, sem culpa formada, por mais de dois anos, forçoso é reconhecer o excesso de prazo.